Tribunal: TJPA
Processo: 0805379-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805379-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIEL REIS FARIAS

AGRAVADO: ANTONIA MARCIA DOS SANTOS RIBEIRO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA
– A
LIMENTOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES – PAI REGISTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE – VIA INADEQUADA – MATÉRIA AFETA A NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – ALIMENTOS – TRI
NÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL – VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA

FIXADA 30% SOBRE O RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALIMENTOS EM IMPORTE RAZOÀVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar provisória fixada em favor dos agravados, em razão do agravante ser genitor de apenas um dos alimentandos.

2 – A
ação de alimentos não é a via adequada para se discutir a desconstituição de paternidade, que constitui matéria afeta as ações negatória de paternidade, que tem por finalidade verificar a possibilidade de anular o ato jurídico de reconhecimento da paternidade na hipótese de vício de consentimento, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

3 – Hipótese em que ambos
os infantes/alimentados apresentam o agravante como paterno em seus
registros, não sendo possível por esta demanda elidir a obrigação alimentar, como pretende o agravante.

4 – A
fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

5 – N
o que concerne ao arbitramento de alimentos provisórios a filha do agravante, entendo que a decisão primeva não merece reforma, ao menos nesse momento processual, uma vez que não houve prova robusta e concreta de que o agravante não possui condições de pagar o valor arbitrado na origem, qual seja,
de 30% (trinta por cento) sob os seus vencimentos brutos.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter na integra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805379-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADRIEL REIS FARIAS

AGRAVADA:
ANTÔNIA MÁRCIA DOS SANTOS RIBEIRO FARIAS

AGRAVADA:
A. R. F.

AGRAVADO:
A. R. F.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DRA.

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por
ADRIEL REIS FARIAS
inconformado

com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA

(Processo n.

0810023-50.2021.8.14.0040)

ajuizada contra si por
ANTÔNIA

MÁRCIA DOS SANTOS RIBEIRO FARIAS
,
A. R. F.
e
A. R. F.
,

deferiu tutela de urgência para fixar alimentos em favor dos infantes, ora agravados.

Na decisão agravada, o juízo primevo
deferiu o pedido de tutela de urgência, fixando alimentos provisórios a serem pagos pelo paterno em favor dos infantes no importe de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos brutos.

Inconformado, o requerido
ADRIEL REIS FARIAS

interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 9102915).

Alega, em síntese, que o percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, fixado a título de alimentos, seria desproporcional, visto que o agravante seria genitor apenas do infante A. R. F. (10 anos), não sendo o pai biológico da menor A. R. F. (13 anos), consoante restou demonstrado em exame DNA.

Pleiteiam assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, minorando os alimentos provisórios para o importe de 1
5% (quinze por cento) dos seus rendimentos e, em cognição exauriente a confirmação da liminar.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9279134, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recurso.

Em contrarrazões (ID. 10103823), os agravados arguem, em síntese, não assistir razão ao agravante, defendendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 10566831).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar provisória fixada em favor dos agravados, em razão do agravante ser genitor de apenas um dos alimentandos.

Consta das razões apresentadas pelo agravante
que o percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, fixado a título de alimentos, seria desproporcional, visto que o agravante seria genitor apenas do infante A. R. F. (10 anos), não sendo o pai biológico da menor A. R. F. (13 anos), consoante restou demonstrado em exame DNA.

Da Paternidade

Inicialmente, insta esclarecer que a
ação de alimentos não é a via adequada para se discutir a desconstituição de paternidade, que constitui matéria afeta as ações negatória de paternidade, que tem por finalidade verificar a possibilidade de anular o ato jurídico de reconhecimento da paternidade na hipótese de vício de consentimento, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MAIOR DE IDADE -
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E RETARDO MENTAL GRAVE - INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORATIVA - NECESSIDADE COMPROVADA - PAI REGISTRAL - EXAME DE DNA - AFASTADA A PATERNIDADE BIOLÓGICA - DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - VIA ADEQUADA
- SENTENÇA MANTIDA. -
A ação de alimentos não é a via adequada para se discutir a desconstituição de paternidade, razão pela qual deve o apelante ajuizar negatória de paternidade, que tem por finalidade verificar a possibilidade de anular o ato jurídico de reconhecimento da paternidade na hipótese de vício de consentimento, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude - Ao se fixar a prestação alimentícia em favor dos filhos deve-se considerar o binômio necessidade/possibilidade
- A manutenção dos alimentos não pode converter-se em ônus insuportável ao alimentante, não pode deixar os filhos necessitados, tampouco pode ser desproporcional em relação à realidade fático-econômica das partes - Ausentes provas da incapacidade de o alimentante arcar com a pensão alimentícia no patamar em que fixada e demonstrada a necessidade dos alimentos, a manutenção da sentença é medida que se impõe - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000212421739001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022). (Grifei).

Na verdade, inexiste conexão entre as ações mencionadas (negatória de
paternidade
e
alimentos
), não sendo possível em sede de alimentos concluir pela ausência de vínculo, ou que seria pertinente ou procedente a negatória de
paternidade
, dada a diferença de ritos.

No caso em exame,
ambos os infantes apresentam o agravante como paterno em seus
registros, não sendo possível por esta demanda elidir a obrigação alimentar, como pretende o agravante.

Dos Alimentos

Acerca dos alimentos, é
cediço na doutrina e jurisprudência pátria, que sua fixação deve observar o trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O aludido diploma legal disciplina, ainda, quanto à possibilidade de revisão/exoneração da pensão fixada, consubstanciada na alteração da condição financeira do alimentante ou na redução das necessidades do alimentado. A
contrário sensu
, se há melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades dos alimentados é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699,
In verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Acerca do dispositivo supracitado, preleciona o eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor."

(PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Instituições de Direito Civil
, Vol. V, 14ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 507).

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - VALOR - Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante das necessidades da pessoa a quem se destinam - Reduzir-se-ão os alimentos quando somente quando houver comprovação de que o alimentante não pode arcar com valor fixado pelo Juízo de origem, sem prejuízo de sua subsistência
.

(TJ-MG - AI: 10000210807145001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A obrigação civil alimentar está atrelada ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, vale dizer, necessidade de quem reclama alimentos, possibilidade daquele que os deve, e proporcionalidade, na quantia arbitrada. Exegese dos artigos 1.694, § 1º, e 1.699, ambos do CC/02. 2. Na fixação dos alimentos, o ilustre julgador deve levar em consideração as circunstâncias informadas no processo, quanto às possibilidades e necessidades das partes litigantes, para decidir de forma equânime.
3. Tendo o eminente magistrado arbitrado o valor dos alimentos de forma ponderada e razoável, atendendo às premissas acima mencionadas, não merece acolhida o pedido de alteração do quantum fixado, especialmente, considerando a ausência de provas em sentido contrário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01176189120168090029, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 18/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019). (Grifei).

In casu
, é incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor de filhos menores, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

Pois bem, n
o que concerne ao arbitramento de alimentos provisórios a filha do agravante, entendo que a decisão primeva não merece reforma, ao menos nesse momento processual, uma vez que não houve prova robusta e concreta de que o agravante não possui condições de pagar o valor arbitrado na origem, qual seja,
de 30% (trinta por cento) sob os seus vencimentos brutos.

Desse modo, o
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, não se encontra representado nas alegações que confere substrato argumentativo ao agravante, mormente considerando a presunção que se confere aos menores da necessidade dos alimentos.

Outrossim, o
periculum in mora
, configura-se na sua modalidade inversa, face a impossibilidade de reversibilidade do provimento, ante a premente necessidade dos alimentos pelos infantes agravados.

Ademais, as alterações no valor dos alimentos, são em regra prejudiciais as crianças, que pode ter afetada sua qualidade de vida, o que deve ser evitado tanto quanto possível, devendo ser observado e protegido o melhor interesse da infante.

Destarte, entendo ser razoável manter os
alimentos
provisórios estipulados na origem, no equivalente a
30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/09/2022